Tribunal: STF
Processo: ARE 688978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 1. Incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Contrato de cessão de direito de uso de imagem. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Natureza jurídica do contrato: necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.